Tribunal: TJSP
Processo: 7000065-55.2019.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 7000065-55.2019.8.26.0309, da Comarca de
Jundiaí, em que é agravante MARCO PAULINO BARROS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 7000065-55.2019.8.26.0309 VOTO No 44968
Comarca: Jundiaí (Execução no 763.500)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Magistrado: Jefferson Barbin Torelli
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: MARCO PAULINO BARROS
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto por MARCO PAULINO
BARROS contra a r. decisão do MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Jundiaí, que indeferiu seu pedido de conversão de livramento condicional em
regime aberto.
O
agravante
postula
a
cassação do decisum, a fim de que lhe seja
concedido o benefício pleiteado
regime
aberto, por entender preenchidos os requisitos
legais, bem como ao argumento de ser mais
favorável (fls. 02/06).
Contraminutado
o
recurso

(fls. 18/20) e mantida a r. decisão guerreada
(fls. 21), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral da Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 27/28).
É o relatório.
O
sentenciado
encontra-se
em gozo de livramento condicional desde
05.12.2017.
Postulada
a
concessão
de
regime aberto, ao argumento de ser mais
benéfico ao sentenciado, o pleito foi-lhe
indeferido,
uma
vez
que,
“legalmente
o
livramento condicional é mais benéfico ao
réu” (fls. 14 18.09.2019).
Correta se afeiçoa a decisão
atacada.
Considerando
a
forma
progressiva de execução da sanção corporal,
por
etapas,
dentre
essas,
o
livramento
condicional, consiste no estágio final da

execução
penal,
quando
o
apenado
é
efetivamente, colocado em liberdade, devendo,
contudo obedecer a determinadas condições
previamente impostas.
Dessarte, sendo o livramento
condicional o último estágio da progressão da
pena e, portanto, o mais favorável, não se
justifica a sua conversão em regime aberto
apenas porque a Defesa assim o quer.
Nesse
sentido
é ampla a
jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
“Na hipótese, verifica-se que
o
patrono
do
executado
pleiteou,
inicialmente, a concessão do livramento
condicional (fls. 12/13). Entretanto, de forma
genérica,
sem
apresentar
qualquer
circunstância nova, pediu, posteriormente, a
convolação
do
pedido
de
livramento
condicional para o de progressão ao regime
aberto (fls. 14/15). Por decisão proferida no
dia 30 de outubro de 2018, o MM. Juízo das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão
Preto, concedeu ao agravante o benefício do

livramento condicional, diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (fls.
19/22).
Nesse
contexto,
considerando-se que o benefício do livramento
condicional é mais amplo e favorável que o
regime aberto tanto que a lei exige o
cumprimento de período maior de pena para
a sua concessão , não há se cogitar de
reforma da decisão agravada. Consoante bem
asseverou o d. Procurador de Justiça, cujo
parecer se acolhe como razão de decidir:
“Imperioso registrar que o livramento é mais
favorável ao sentenciado e é considerado
como
a
última
etapa
do
sistema
penitenciário, permitindo ao agravante a sua
exclusão do sistema prisional, previamente
ao término do decurso de sua pena, enquanto
que,
em
regime
aberto,
o
executado
permanece cumprindo a pena privativa de
liberdade normalmente até o seu decurso.
Ainda, no livramento condicional, o período
de prova é computado para efeitos de
reabilitação, conforme disposto no artigo 94
do Código Penal, o que não ocorre no

cumprimento da pena em regime aberto,
hipótese em que, apenas após o decurso do
cumprimento da pena, inicia-se o lapso
temporal para efeitos de reabilitação. Assim,
e considerando a finalidade da execução
penal, que é de ressocialização do preso,
inviável
a
conversão
do
livramento
condicional em regime aberto, por ser aquele
mais benéfico” (fls. 41).” (Agravo em Execução
no
0010243-43.2018.8.26.0496,
Rel.
Des.
Marcos Correa, 6a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 29.08.2019).
“Agravo contra decisão que
concedeu livramento condicional e julgou
prejudicado pedido de progressão ao regime
aberto. Recurso da defesa visando o regime
aberto. No sistema de progressão de pena, tal
como estabelecido pela lei, o livramento
condicional surge como o estágio derradeiro.
Constitui
a
última
etapa
do
processo
gradativo visando a reinserção social do
sentenciado, que é colocado em liberdade,
mediante a imposição de condições. Trata-se

de medida mais favorável que a prisão em
regime aberto, que representa uma fase de
maior restrição à liberdade. O regime de
execução penal é matéria de ordem pública,
de sorte que não existe um direito subjetivo
do sentenciado de escolher um estágio mais
aflitivo (ao argumento de que, na prática, lhe
é mais favorável), alterando a ordem estabelecida na legislação. Recurso desprovido.” (Agravo em Execução no
00006912-14.2018.8.26.0509, Rel. Des. Laerte
Marrone, 14a Câmara de Direito Criminal,
julgado em 16.05.2019).
“Agravo em Execução Penal
Indeferimento de progressão ao regime aberto
Sentenciado que se encontra em período de
prova do livramento condicional
Ausência
de interesse recursal
Não conhecimento
Inexiste interesse recursal para impugnação
de ato decisório que indefere a progressão de
reeducando ao regime prisional aberto se já
se
encontra
em
livramento
condicional,
benefício de maior amplitude.” (Agravo em

Execução no 0003298-40.2018.8.26.0496, Rel.
Des. Grassi Neto, 8a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 23.08.2018).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante já agraciada com o livramento condicional Pretensão de
concessão de regime aberto Ausência de
interesse
recursal,
pois
a
liberdade
condicional, já em gozo, é, por natureza, mais
benéfica Agravo não conhecido.” (Agravo em
Execução no 7001433-39.2016.8.26.0266, Rel.
Des. De Paula Santos, 13a Câmara de Direito
Criminal, julgado em 15.03.2018).
“Agravo
em
execução.
Insurgência defensiva contra a decisão que
homologou cálculo de penas. Marco inicial
para
a
progressão
ao
regime
aberto.
Agravante já beneficiada com o livramento
condicional no curso do presente recurso.
Livramento que se mostra mais benéfico do
que o regime aberto. Situação mais favorável
à condenada. Agravo prejudicado.” (Agravo

em Execução no 0010498-42.2017.8.26.0041,
Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 16a
Câmara de Direito Criminal, julgado em
19.12.2017).
Correta, pois, a r. decisão
guerreada, que deve ser mantida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao agravo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator